Tribunal: TJES
Processo: 5010417-89.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010417-89.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS Nº 5010417-89.2023.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE:

VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
.

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46, da Lei n.º 9.099/95.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

a
pelante
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CP. ART. 26 DA LEI Nº 12.016/2009. DESCUMPRIMENTO OU RETARDAMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TIPICIDADE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE DOLO. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta por
VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
, em face da sentença que julgou procedente a denúncia,
nos seguintes termos:

“
Assim, fica o réu
VANDERLEY TEODORO DE SOUZA
, já qualificado, condenado à pena de 17 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, que ora substituo por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária, nos termos acima fixados, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 330 por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal c/c art. 26 da Lei nº 12.016/2009.
”

2.
O apelante pugna pela absolvição, alegando atipicidade da conduta por suposto cumprimento literal da ordem e ausência de dolo, justificado pela prudência administrativa e pelo princípio da taxatividade penal.

3.
Nas c
ontrarrazões
em apelação pelo Ministério Público em Id. 16176311 e no parecer de Id. 16333247, se requer a manutenção da sentença
.

4
.
Em apertada síntese, colhe-se do caderno processual que a denúncia narra ter o apelante desobedecido a ordens judiciais – uma em sede liminar e outra em sentença de mandado de segurança – ao condicionar o reconhecimento de direitos do servidor (como progressão e adicional por tempo de serviço) ao trânsito em julgado do
writ
, mesmo havendo determinação de suspensão e posterior anulação do processo administrativo que obstava tais concessões.

5
.
Com efeito, a alegação de atipicidade e ausência de dolo não se sustenta diante da previsão expressa contida no Art. 26 da Lei nº 12.016/2009, a Lei do Mandado de Segurança, que tipifica como crime de desobediência a recusa ou o retardamento do cumprimento de ordem judicial expedida no
mandamus
. Conforme bem destacado na sentença, tal previsão legal afasta a subsidiariedade do art. 330 do Código Penal e encerra a controvérsia sobre a criminalização do descumprimento, abrangendo expressamente o retardamento.

6
.
O dolo, no caso, foi devidamente caracterizado, pois o apelante, mesmo ciente da decisão liminar e da sentença concessiva da segurança, condicionou a implementação dos direitos reconhecidos ao servidor ao trânsito em julgado. Tal conduta de postergar os efeitos da decisão judicial revela a vontade livre e consciente de contrariar o comando jurisdicional, o que a lei qualifica como retardamento e, portanto, como crime de desobediência.

7
.
A justificativa do apelante de que agiu com prudência administrativa para resguardar o erário, aguardando o trânsito em julgado, é igualmente insubsistente. Não há margem de discricionariedade que permita a uma autoridade administrativa descumprir ou retardar a observância de uma ordem judicial proferida em
m
andado de
s
egurança, cuja força cogente é justamente reforçada pela criminalização prevista em lei específica. O princípio da taxatividade penal tampouco foi violado, visto que a conduta de retardar o cumprimento, tal como verificada, subsume-se diretamente à hipótese do Art. 26 da Lei nº 12.016/2009, não havendo que se falar em interpretação extensiva em prejuízo do réu.

8
.
Acerca da dosimetria da sanção penal, esta não merece reparos. Os elementos probatórios confirmam a prática do delito de desobediência por duas vezes, na forma continuada (art. 71, CP). A condenação e a fixação da reprimenda, em 17 dias de detenção em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, encontram-se em consonância com a lei e os fatos apurados.

9
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art.
82, §5º,
da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10
.
CONDENO
o
apelante ao pagamento de custas
,
nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

11. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)